Tribunal: TJES
Processo: 5016206-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO POR ADVOGADA COM PODERES ESPECIAIS. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO PARA TUTELAR INTERESSES DE TERCEIROS CREDORES. INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GUIMARÃES CAFÉ LTDA contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença oriundo de ação de desapropriação movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento de precatório pela advogada da credora, munida de poderes especiais, e, de ofício, determinou a expedição de ofícios a outros juízos (Justiça do Trabalho e Varas de Execução Fiscal) para comunicar a existência do crédito, sob o fundamento de que a agravante possui outras execuções em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação ex officio do magistrado para obstar o levantamento de crédito incontroverso com fundamento em execuções fiscais ou trabalhistas em curso sem penhora formalizada; (ii) estabelecer se é válida a expedição de alvará em nome da advogada da parte credora, munida de procuração com poderes especiais para receber e dar quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação jurisdicional rege-se pelo princípio da inércia, previsto no art. 2º do CPC, o qual veda a iniciativa ex officio do magistrado para proteger direitos de terceiros estranhos à lide, salvo hipóteses legais expressas, inexistentes no caso.

4. O instrumento legal adequado para salvaguardar o interesse de terceiros credores é a penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC), medida que não foi requerida ou efetivada, o que torna indevida a retenção do crédito.

5. A mera existência de execuções fiscais e trabalhistas em desfavor da agravante não autoriza a suspensão ou retenção de crédito incontroverso sem medida constritiva formalizada.

6. A negativa de levantamento do valor pela advogada regularmente constituída com poderes especiais contraria o art. 105 do CPC e a jurisprudência do STJ, que reconhece o direito do advogado ao levantamento judicial quando expressamente autorizado pelo mandante.

7. O STJ, no REsp 1.885.209/MG, firmou o entendimento de que o advogado com poderes para receber e dar quitação tem direito à expedição de alvará em seu nome, sendo indevida a recusa judicial sem justificativa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado não pode, ex officio, obstar o levantamento de crédito incontroverso para tutela de interesse de terceiros sem requerimento específico e ausência de penhora no rosto dos autos.

2. O advogado constituído com poderes especiais para receber e dar quitação possui direito à expedição de alvará em seu nome para levantamento de precatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 2º, 105 e 860.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.885.209/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016206-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUIMARAES CAFE LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO POR ADVOGADA COM PODERES ESPECIAIS. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO PARA TUTELAR INTERESSES DE TERCEIROS CREDORES. INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GUIMARÃES CAFÉ LTDA contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença oriundo de ação de desapropriação movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. A decisão agravada indeferiu o pedido de levantamento de precatório pela advogada da credora, munida de poderes especiais, e, de ofício, determinou a expedição de ofícios a outros juízos (Justiça do Trabalho e Varas de Execução Fiscal) para comunicar a existência do crédito, sob o fundamento de que a agravante possui outras execuções em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação ex officio do magistrado para obstar o levantamento de crédito incontroverso com fundamento em execuções fiscais ou trabalhistas em curso sem penhora formalizada; (ii) estabelecer se é válida a expedição de alvará em nome da advogada da parte credora, munida de procuração com poderes especiais para receber e dar quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação jurisdicional rege-se pelo princípio da inércia, previsto no art. 2º do CPC, o qual veda a iniciativa ex officio do magistrado para proteger direitos de terceiros estranhos à lide, salvo hipóteses legais expressas, inexistentes no caso.

4. O instrumento legal adequado para salvaguardar o interesse de terceiros credores é a penhora no rosto dos autos (art. 860 do CPC), medida que não foi requerida ou efetivada, o que torna indevida a retenção do crédito.

5. A mera existência de execuções fiscais e trabalhistas em desfavor da agravante não autoriza a suspensão ou retenção de crédito incontroverso sem medida constritiva formalizada.

6. A negativa de levantamento do valor pela advogada regularmente constituída com poderes especiais contraria o art. 105 do CPC e a jurisprudência do STJ, que reconhece o direito do advogado ao levantamento judicial quando expressamente autorizado pelo mandante.

7. O STJ, no REsp 1.885.209/MG, firmou o entendimento de que o advogado com poderes para receber e dar quitação tem direito à expedição de alvará em seu nome, sendo indevida a recusa judicial sem justificativa legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado não pode, ex officio, obstar o levantamento de crédito incontroverso para tutela de interesse de terceiros sem requerimento específico e ausência de penhora no rosto dos autos.

2. O advogado constituído com poderes especiais para receber e dar quitação possui direito à expedição de alvará em seu nome para levantamento de precatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 2º, 105 e 860.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.885.209/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
GUIMARÃES CAFÉ LTDA
contra a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim. A referida decisão, prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0019670-90.2003.8.08.0011, indeferiu o pedido de levantamento de precatório em nome da advogada da empresa credora e, de ofício, determinou a expedição de ofícios a outros juízos (Varas de Execução Fiscal e Justiça do Trabalho) para lhes dar ciência da existência do crédito, ao fundamento de que a agravante possui outras execuções em curso, tornando "temerária" a liberação dos valores.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em suma, que a decisão objurgada representa grave violação a normas processuais e materiais. Argumenta que a atuação
ex officio
do magistrado de primeiro grau, ao buscar proteger interesses de terceiros estranhos à lide, ofende diretamente o princípio da inércia da jurisdição, consagrado no art. 2º do Código de Processo Civil. Sustenta que a mera existência de outras execuções não constitui fundamento legal para obstar o levantamento do crédito, uma vez que não há nos autos qualquer penhora no rosto dos autos, arresto ou outra medida constritiva formalizada sobre o precatório.

Ademais, defende a legalidade do pedido de levantamento por sua patrona, que está devidamente constituída com poderes especiais para receber e dar quitação, prerrogativa assegurada pelo art. 105 do CPC e pelo Estatuto da Advocacia, e corroborada por pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento dos atos para o pagamento do precatório, sob pena de sofrer dano grave e de difícil reparação.

Em decisão de ID 16256533, esta Relatoria deferiu a tutela de urgência recursal pleiteada, para suspender a decisão de piso e autorizar o levantamento.

Em contrarrazões, o Município defendeu a manutenção da decisão agravada com base no poder geral de cautela e na necessidade de evitar frustração de credores fiscais e trabalhistas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
GUIMARÃES CAFÉ LTDA
contra a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim. A referida decisão, prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0019670-90.2003.8.08.0011, indeferiu o pedido de levantamento de precatório em nome da advogada da empresa credora e, de ofício, determinou a expedição de ofícios a outros juízos (Varas de Execução Fiscal e Justiça do Trabalho) para lhes dar ciência da existência do crédito, ao fundamento de que a agravante possui outras execuções em curso, tornando "temerária" a liberação dos valores.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em suma, que a decisão objurgada representa grave violação a normas processuais e materiais. Argumenta que a atuação
ex officio
do magistrado de primeiro grau, ao buscar proteger interesses de terceiros estranhos à lide, ofende diretamente o princípio da inércia da jurisdição, consagrado no art. 2º do Código de Processo Civil. Sustenta que a mera existência de outras execuções não constitui fundamento legal para obstar o levantamento do crédito, uma vez que não há nos autos qualquer penhora no rosto dos autos, arresto ou outra medida constritiva formalizada sobre o precatório.

Ademais, defende a legalidade do pedido de levantamento por sua patrona, que está devidamente constituída com poderes especiais para receber e dar quitação, prerrogativa assegurada pelo art. 105 do CPC e pelo Estatuto da Advocacia, e corroborada por pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento dos atos para o pagamento do precatório, sob pena de sofrer dano grave e de difícil reparação.

Em decisão de ID 16256533, esta Relatoria deferiu a tutela de urgência recursal pleiteada, para suspender a decisão de piso e autorizar o levantamento.

Em contrarrazões, o Município defendeu a manutenção da decisão agravada com base no poder geral de cautela e na necessidade de evitar frustração de credores fiscais e trabalhistas.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Desapropriação movida pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de
GUIMARÃES CAFÉ LTDA
, referente a uma área de terreno situada no distrito de Conduru.

Após o trânsito em julgado, a empresa Exequente tornou-se credora de precatório no valor atualizado de R$251.495,28.

No curso do cumprimento de sentença, a patrona da Exequente, munida de procuração com poderes especiais para receber e dar quitação, requereu a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em seu nome, informando que a pessoa jurídica não possui conta bancária ativa devido ao encerramento de suas atividades financeiras.

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim
indeferiu o pedido
de levantamento direto pela advogada e, ato contínuo,
determinou de ofício
a expedição de ofícios à Justiça do Trabalho e às Varas de Execução Fiscal (Municipal e Estadual) para dar ciência da existência do crédito. A decisão fundamentou-se no fato de a empresa figurar como executada em outros processos, considerando "temerária" a liberação dos valores sem a prévia manifestação de eventuais credores.

Irresignada, a empresa interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a violação ao princípio da inércia da jurisdição e o direito da advogada constituída ao levantamento dos valores.

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de o magistrado,
ex officio
, obstar o levantamento de crédito incontroverso (precatório) para tutelar eventuais interesses de terceiros credores que não penhoraram o crédito, bem como na validade do levantamento por advogado com poderes especiais.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
com a reforma da decisão de piso, por razões que passo a expor detalhadamente.

A decisão recorrida, embora possivelmente movida por um senso de cautela, parece ter se distanciado dos preceitos que regem a jurisdição e a execução.

Primeiramente, a atuação judicial é, por excelência, inerte. O princípio da inércia da jurisdição, insculpido no art. 2º do CPC, estabelece que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Isso significa que, salvo as exceções previstas em lei, não cabe ao magistrado agir de ofício para tutelar o direito de terceiros, especialmente quando estes dispõem dos meios processuais próprios para fazê-lo.

No caso, a proteção do crédito de eventuais exequentes da agravante deve ser por eles promovida, através do instrumento adequado, que é a
penhora no rosto dos autos
, prevista no art. 860 do CPC.

Ao determinar a expedição de ofícios sem que houvesse qualquer pedido ou ordem de constrição, o juízo
a quo
substituiu-se à iniciativa dos credores, agindo em seu favor e violando a imparcialidade que dele se espera. A existência de outras execuções, por si só, não é causa legal para a retenção de um crédito líquido, certo e exigível, como é o caso do precatório. Sem a formalização de uma penhora, o crédito pertence integralmente à agravante, sendo livre sua disposição.

Em segundo lugar, a recusa em permitir o levantamento do valor pela advogada devidamente constituída contraria disposição legal expressa e entendimento jurisprudencial consolidado.

O art. 105 do CPC é claro ao permitir que a procuração contenha poderes especiais para "receber e dar quitação". Conforme brilhantemente exposto pela agravante, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "
o causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação 'tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais
'" (REsp n. 1.885.209/MG).
Impedir tal ato é invalidar a manifestação de vontade da própria parte outorgante
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO . NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021 . 2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome. 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4 .
O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais
" ( AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art . 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5 . Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1885209 MG 2020/0179173-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Como bem pontuado na decisão liminar, a retenção do crédito líquido e certo, baseada em cautela genérica, impõe à credora um ônus não previsto em lei.

Portanto, os fundamentos da decisão agravada aparentam ser frágeis e em descompasso com a ordem processual vigente, sendo imperiosa a sua reforma.

Por fim, a título de registro, consigno que o Juízo de origem já deu início ao cumprimento da tutela de urgência recursal deferida nestes autos. Conforme decisão prolatada no processo nº 0019670-90.2003.8.08.0011, o Magistrado
a quo
determinou o regular prosseguimento do feito, autorizando a expedição do precatório em nome da patrona da Agravante e ordenando o recolhimento dos ofícios anteriormente expedidos a outras jurisdições, esvaziando, na prática, o risco de dano outrora iminente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com os fundamentos da decisão liminar de ID 16256533,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar
a decisão interlocutória agravada e:

1. Revogar
a ordem de expedição de ofícios a terceiros juízos (Trabalhista/Fiscal) determinada de ofício;

2. Autorizar
o imediato levantamento do valor depositado referente ao precatório, mediante expedição de alvará em nome da advogada da Agravante, desde que a procuração com poderes especiais permaneça válida nos autos e não haja, até a presente data, penhora no rosto dos autos formalizada por outros juízos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente